Tribunal: TJES
Processo: 0009847-24.2019.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão julgador: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Indevido; Seguro; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009847-24.2019.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BENEVALDO FLORES MACHADO e outros

APELADO: BANCO BRADESCO SA e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO – CONSUMIDOR – COBRANÇA INDEVIDA – AUTORIZAÇÃO DO CONSUMIDOR NÃO DEMONSTRADA
– RESPONSABILIDADE
CONFIGURADA

–
DANO MATERIAL COMPROVADO – REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO –
ERESP n. 1.413.542/RS – MODULAÇÃO DE EFEITOS – COBRANÇAS ANTERIORES À PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO –
MÁ-FÉ
NÃO DEMONSTRADA
–
RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Sobre o dever de restituição, deve-se atentar que embora caiba ao consumidor solicitar o débito automático de despesas, a instituição financeira requerida não trouxe aos autos nenhuma comprovação de que o requerente lhe solicitou tal serviço, o que bastaria para desonerá-la do dever de devolução das cobranças não reconhecidas.

2.
Segundo decidido pela Corte Especial do colendo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento dos Embargos de Divergência nº 1.413.542, a determinação de ressarcimento em dobro não depende do elemento volitivo do fornecedor que efetuou a cobrança de forma indevida, ou seja, não é exigida a demonstração de má-fé. Segundo o precedente, basta que a conduta do fornecedor seja contraria à boa-fé objetiva, que deve permear as relações contratuais.

3.
Contudo, em sede de modulação de efeitos, o Tribunal da Cidadania entendeu por aplicar os efeitos do referido julgado às cobranças realizadas após a publicação do acórdão, o que ocorreu em 30/03/2021.

4
.
Os descontos efetuados na conta bancária do autor foram direcionados a terceiro, ou seja, sequer foram aproveitados pelo banco requerido, que muito provavelmente, por uma falha em seu sistema de segurança, autorizou os débitos sem o consentimento do autor, razão pela qual resta afastada a má-fé da instituição bancária.

5
.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação cível e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Adiro ao relatório.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
BANCO
BRADESCO
S/A

contra r. sentença de fls. 125/129, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Colatina, que, nos autos da ação indenizatória ajuizada em seu desfavor por
BENEVALDO FLORES MACHADO
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral “para determinar a imediata suspensão da cobrança da rubrica PSERV, no valor de R$56,20, da conta-corrente do autor, bem como à devolução, em dobro, dos valores já cobrados”.

Nas razões recursais, colacionadas às fls. 132/138, o banco apelante, alega em síntese, que:
(
I)
“é a vontade do contratante que dá vida ao contrato de adesão, fazendo surgir os efeitos de suas cláusulas, de modo que o contrato de adesão não pode ser inquinado de abusivo e ilegal somente pelo fato de limitar a discussão sobre a maioria de suas cláusulas contratuais” (fl. 134);
(
II)
“não há que se falar em repetição de indébito simples ou em dobro, visto que todas as quantias cobradas pela recorrente foram previamente ajustadas e enquadram-se dentro da sistemática jurídica, ou seja, de forma alguma houve pagamento indevido, eis que o valor foi cobrado amparado em contrato válido” (fl. 133-verso); e que
(
II
I
)
os honorários de sucumbência merecem redução.

Em breve histórico, o autor
BENEVALDO FLORES MACHADO

ajuizou a demanda em análise, em face do
BANCO
BRADESCO
S/A,

insurgindo-se contra cobranças realizadas diretamente em sua conta bancária, sob a rubrica “PSERV”, das quais alega desconhecimento.

Sobre o dever de restituição, deve-se atentar que embora caiba ao consumidor solicitar o débito automático de despesas, a instituição financeira requerida não trouxe aos autos nenhuma comprovação de que o requerente lhe solicitou tal serviço, o que bastaria para desonerá-la do dever de devolução das cobranças não reconhecidas.

Segundo decidido pela
Corte Especial do colendo Superior Tribunal de Justiça
quando do julgamento dos
Embargos de Divergência nº 1.413.542,
a determinação de
ressarcimento em dobro não depende do elemento volitivo do fornecedor que efetuou a cobrança de forma indevida
, ou seja,
não é exigida a demonstração de má-fé.
Segundo o precedente,
basta que a conduta do fornecedor seja contraria à boa-fé objetiva,
que deve permear as relações contratuais.

Contudo, em sede de
modulação
de efeitos, o Tribunal da Cidadania entendeu por aplicar os efeitos do referido julgado às cobranças realizadas
após a publicação
do acórdão, o que ocorreu em
30/03/2021
1
.

Na situação sob exame, as
cobranças impugnadas
pelo autor
datam do ano de 2019
(fls. 15/17), razão pela qual deve-se
perquirir
acerca da
má-fé
da instituição bancária no caso concreto.

Sobre o ponto, verifica-se que os descontos efetuados na conta bancária do autor foram direcionados a terceiro, ou seja,
sequer foram aproveitados
pelo banco requerido, que muito provavelmente, por uma
falha em seu sistema de segurança
, autorizou os débitos sem o consentimento do autor.

Nesse contexto,
não se identifica o dolo
necessário à determinação da repetição em dobro do indébito, que deve ser restituído ao requerente de forma simples. Sobre o tema:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C CANCELAMENTO DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DOS EARESP Nº 676.608/RS. MÁ-FÉ DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANOS MORAIS. MONTANTE DA INDENIZAÇÃO. ADEQUAÇÃO AO DIREITO DA PERSONALIDADE VIOLADO. PARTICULARIDADE DO CASO CONCRETO. MAJORAÇÃO CABÍVEL. PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA ISONOMIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se o negócio jurídico tem origem em momento anterior à data da publicação do acórdão relativo aos EARESP nº 676.608/RS, a restituição em dobro somente é possível quando demonstrada a má-fé do cobrador. Diante disso, na medida que não comprovado, na lide presente, tal elemento volitivo em relação à instituição financeira ré, mostra-se cabível a restituição, apenas na forma simples, dos débitos consignados declarados inexigíveis. O valor da indenização por danos morais deve se atrelar ao grau da ofensa ao direito da personalidade concretamente violado. Como, V. G., direito ao nome, à honra, à imagem, à privacidade e intimidade, ao próprio corpo e à integridade física (arts. 11 a 21 do CC)., sem que se ignore, ao mesmo tempo, o intrínseco caráter reparatório do instituto. Dadas estas premissas, verificado que, no caso concreto, os débitos indevidos na folha de benefício previdenciário do autor ensejaram prejuízos à sua subsistência, é cabível a majoração do quantum indenizatório tanto em função do critério restaurativo em questão quanto para compatibilizá-lo com os precedentes do colegiado, considerados os predicados da segurança jurídica e da isonomia. Recurso parcialmente provido para, apenas, majorar para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a indenização por danos morais estabelecida na origem. (TJMG; APCV 5005639-67.2022.8.13.0433; Décima Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Rui de Almeida Magalhaes; Julg. 29/11/2023; DJEMG 29/11/2023)

Por fim, observa-se que os honorários sucumbenciais foram arbitrados no mínimo legal, ou seja, em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, razão pela qual não há que se falar em redução.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para
afastar a determinação de restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente do autor
, que deverá ser devolvidos de forma simples.

É como voto.

1
[...] TESE FINAL 28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS 29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO 30. Na hipótese dos autos, o acórdão recorrido fixou como requisito a má-fé, para fins do parágrafo único do art. 42 do CDC, em indébito decorrente de contrato de prestação de serviço público de telefonia, o que está dissonante da compreensão aqui fixada. Impõe-se a devolução em dobro do indébito. CONCLUSÃO 31. Embargos de Divergência providos. (EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021.)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator